Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727724-02.2019.8.07.0001, movido por MASSAMI UYEDA, rejeitou a preliminar de incompetência territorial (ID 48799657). Nas razões (ID 13794344), narra tratar-se de cumprimento à decisão proferida na ação civil pública no 94.00.08514, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, seja o BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Aduz ter ocorrido condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, União e BACEN) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Afirma que, sendo a Justiça Estadual competente para julgar e processar a presente ação, o seu ajuizamento deve ocorrer no foro do domicílio do autor, São Paulo/SP, ou onde se firmou o contrato, Carmo do Paranaíba/MG. Argumenta que, optando o exeqüente pelo foro no qual a ação foi processada, renunciando o foro do seu domicílio, restará a competência do Juízo prolator da sentença coletiva, in casu, Justiça Federal. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma, para que sejam os autos de origem declinados para a Justiça Comum da comarca de São Paulo/SP ou Carmo do Paranaíba/MG ou, subsidiariamente, à 3a Vara da Justiça Federal da SJDF. Preparo devidamente efetuado (ID 13794351). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a preliminar de incompetência territorial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito alegado. Na espécie, figurando apenas o Banco do Brasil no pólo passivo, não cabe a remessa dos autos à Justiça Federal. Sobre a questão, destaco os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e no 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum do Distrito Federal. In verbis: Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. Ademais, o consumidor possui a faculdade de abdicar do direito de demandar no foro do seu domicílio, podendo escolher o que lhe julgar mais conveniente, a fim de facilitar o seu acesso à via jurisdicional. Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução inexigibilidade do título judicial, pois a matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem, representando nítida inovação recursal, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS) 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator